Tribunal: TJPA
Processo: 0001585-28.2016.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3566 - Resistência
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001585-28.2016.8.14.0401

APELANTE: DANILSON JOSIAS FERREIRA DA CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 329 E 331 DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A autoria e a materialidade dos crimes encontram-se perfeitamente consubstanciadas pelo conjunto probatório constante dos autos, em especial os depoimentos colhidos em juízo, os quais, ao contrário do que alega a defesa do réu, são prova suficiente para amparar a sua condenação.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezesseis dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de agosto de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de agosto de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por DANILSON JOSIAS FERREIRA DA CONCEIÇÃO, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou à pena de
01 (um) ano, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de detenção em regime aberto
, posteriormente substituída pelas penas restritivas de direitos relativas à prestação de serviços à comunidade e multa, de pela prática dos crimes capitulados nos
arts. 329 (resistência) e 331 (desacato) c/c os arts. 70 e 69, todos do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 24.01.2016, por volta das 18h30, na área da feira livre do Ver-o-Peso, onde agentes municipais estavam trabalhando na ordenação dos feirantes do setor de frutas, o acusado teve um desentendimento com a servidora pública Silvia Helena Silva de Souza, contra quem proferiu ofensas e frases de baixo calão, referindo-se não só à servidora em questão, mas, certamente, a todos os fiscais que trabalhavam naquele momento. Temendo por sua integridade física, ante o tom ameaçador emprestado à frase, a fiscal disse que acionaria a Polícia Militar, tendo o denunciado reagido dizendo
“pode chamar que eu não tenho medo de polícia e eles são todos uns safados que nem vocês!”
.

Prossegue a inicial narrando que os policiais chegaram ao local dos fatos e convidaram o acusado a acompanhá-los até a base para prestar esclarecimentos, ocasião em que ele tornou a proferir
“eu não vou pra caralho nenhum, vai te foder!”
, tendo se armado com um banco de madeira, o qual usou para agredir, com vários golpes no braço e na cabeça, o PM Luiz Otávio Cruz dos Santos, o que motivou o outro PM José Juscelino Baltazar de Azevedo a desferir um tiro de advertência e dar voz de prisão ao acusado. Nesse momento ele então se voltou contra este último policial e tentou tomar a sua arma, iniciando-se uma luta corporal entre ambos, vindo o denunciado a ser baleado acidentalmente na perna esquerda, fato esse que gerou tumulto entre as pessoas que ali se encontravam, o que acabou propiciando a fuga do réu, o qual, contudo, veio a ser localizado e preso momentos depois no Pronto Socorro Municipal do Guamá, onde tinha ido buscar atendimento médico, tendo sido, posteriormente, transferido ao Hospital Metropolitano.

Em suas
razões recursais
, a defesa do apelante alega a
insuficiência de provas relativas à autoria do delito,
visto que a sentença condenatória foi baseada, tão somente, nos depoimentos prestados pelas vítimas, não se tendo colhido o depoimento de nenhuma testemunha que houvesse presenciado os fatos, os quais, diga-se de passagem, ocorreram em via pública e local de enorme circulação de pessoas. Afirma que não há que se falar, no caso em tela, em especial relevo das declarações das vítimas, pois não se trata de crimes cometidos às escondidas. Pugna, assim, pela
absolvição do apelante.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
improvimento
da apelação.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório. Sem revisão, por se tratar de crimes cominados com pena de detenção.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar.

A defesa pugna pela
absolvição do apelante,
invocando o princípio do
in dubio pro reo
,
ante a
insuficiência do conjunto probatório constante dos autos,
o qual não conseguiu comprovar, de maneira induvidosa, que o desacato a superior tenha, de fato, ocorrido, de vez que há, no caderno processual, provas que sustentam a versão do apelante, como os relatos das testemunhas de defesa, bem como, o exame de corpo de delito.

Não lhe assiste razão.

Da análise dos autos, verifica-se que a autoria e a materialidade do crime encontram-se perfeitamente consubstanciadas pelo conjunto probatório constante dos autos, em especial pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas em juízo, as quais narram de forma clara e firme os fatos ocorridos.

A vítima Silvia Helena Silva de Souza, servidora pública municipal lotada na SECOM, relatou, de acordo com seu depoimento judicial gravado na mídia de fl. 85, que estava no final do expediente no dia dos fatos, realizando a limpeza do local, ocasião em que se deparou com o acusado, o qual estava bastante alterado e distratando a equipe, ao passo que a depoente pediu ao mesmo que não se envolvesse, já que a permissionária da barraca era sua mãe, tendo ele então passado a proferir palavras de baixo calão, chamando todos funcionários dali de “safados”. A vítima ameaçou chamar a guarda ou a polícia, ao passo que o acusado então disse que ela poderia chamar os policiais que ele não tinha medo e que os policiais eram safados como todos os servidores públicos que estavam ali, tendo ela então acionado os agentes de segurança no posto próximo.

Relata que dois policiais se dirigiram ao local dos fatos e solicitaram ao acusado que os acompanhassem, ocasião em que o mesmo se alterou, pegou um banco e passou a agredir um dos policiais golpeando-o no peito e na cabeça, enquanto o outro agente de segurança desferiu um disparo em direção ao chão como advertência, sendo que o acusado então passou a travar luta corporal com esse outro policial, que acabou baleando o réu na perna, gerando um tumulto na área.

Narra, ainda, que o acusado conseguiu fugir, mas foi preso posteriormente no Pronto Socorro, sendo que a depoente confirmou as palavras de baixo calão descritas na exordial acusatória como sendo as ofensas que o réu lhe proferiu naquele dia, ressaltando, por fim, que o acusado travou luta corporal com um dos policiais pela arma de fogo que o agente de segurança trazia consigo e durante essa luta é que a aludida arma de fogo disparou e ele acabou sendo baleado na perna.

A vítima Pedro Paulo Mota da Silva, um dos servidores públicos municipais que estava no local na hora em que os fatos ocorreram, declarou, de acordo com seu depoimento judicial gravado na mídia de fl. 85, que sua colega de trabalho pediu aos rapazes que estavam na feira que retirarem caixotes que estavam em frente às barracas, ocasião em que o acusado passou a proferir palavras de baixo calão, chamando todos de “safados”, bem como proferindo ofensas à sua colega. Prossegue narrando que a sua colega de trabalho se dirigiu ao box da PM e retornou acompanhada de dois policiais, os quais solicitaram ao acusado que os acompanhasse, porém ele retrucou proferindo novamente palavras de baixo calão. Relatou ainda que o acusado então pegou um banco e passou a bater em um dos policiais, enquanto o outro agente de segurança desferiu um tiro de aviso em direção ao chão, ao passo que o réu tentou tirar a arma desse segundo policial, ocasião em que a arma disparou novamente e o atingiu na perna.

Já a vítima Edilce Miranda, outra servidora municipal, relatou, de acordo com seu depoimento judicial gravado na mídia de fl. 85, que viu quando sua colega de trabalho vinha acompanhada de dois policiais, os quais convidaram o acusado a se dirigir ao PM Box para esclarecer o que estava acontecendo, ocasião em que ele pegou um banco e passou a bater em um dos policiais, enquanto o outro agente de segurança desferiu um disparo com sua arma, em direção ao chão. Aduz ainda que o réu, após o disparo de aviso, bateu com o banco na cabeça do primeiro policial e em seguida virou e já foi com a mão no braço e mão do segundo policial que estava segurando a arma de fogo, e, nesse momento, a aludida arma disparou novamente, de forma aparentemente acidental, e o atingiu no joelho. Ressalta que o acusado, ao ser convidado pelos policiais a se dirigir ao PM Box, disse palavras de baixo calão, sendo que não presenciou o momento em que sua colega Silvia foi ofendida por ele.

O policial militar Luiz Otávio Cruz dos Santos, de acordo com seu depoimento judicial gravado na mídia de fl. 85, afirmou que foi acionado pela vítima Silvia, dando conta de que um feirante teria desobedecido às ordens da servidora pública, bem como a tinha ofendido, ocasião em que se dirigiram ao local, ocasião em que constataram que o réu estava sentado ingerindo bebida alcóolica. Ressalta que foi surpreendido com os golpes do acusado, que lhe agrediu com um banco, sendo que pediu apoio ao seu colega para que segurasse o acusado, tendo o outro policial então desferido um disparo em direção ao chão. Aduz que, em seguida, o acusado tentou tirar a arma do seu colega policial, ocasião em que, durante a briga, a arma acabou disparando novamente e atingiu o aludido réu.

Os depoimentos destas pessoas, ao contrário do que alega a defesa do réu, são prova suficiente para amparar a condenação, de vez que narram de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento dos fatos delituosos.

Apesar de não terem prestado compromisso legal, por terem sido consideradas vítimas dos fatos criminosos, conforme termo de audiência às fls. 104 dos autos digitais, é de se frisar que tais depoimentos merecem, sim, credibilidade, uma vez que os funcionários públicos, vítimas do desacato, presenciaram o delito de resistência contra os policiais militares, da mesma maneira que os policiais – vítimas da resistência – servem de testemunhas para o crime de desacato contra os funcionários públicos.

De outra banda, sobreleva notar que o fato de a prova testemunhal basear-se no depoimento dos policiais que efetuaram o flagrante, não torna frágil o acervo probatório capaz de ensejar uma condenação, pois, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. INJÚRIA RACIAL CONTRA FUNCIONÁRIO PÚBLICO, EM RAZÃO DE SUAS FUNÇÕES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIADADE. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. VIOLENTA EMOÇÃO E ATO INJUSTO DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADOS. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inviável a absolvição da acusada quanto aos crimes de desacato e injúria racial por insuficiência de provas quando demonstrado nos autos, em especial, pelas declarações harmônicas dos policiais, que a acusada desacatou e proferiu xingamentos com intenção de ofender e menosprezar policial militar, no exercício de suas funções, chamando-o de "PM de merda", "preto de merda", "macaco", entre outros impropérios. 2. Não havendo demonstração de que a acusada tenha agido sob influência de violenta emoção, após provocação por ato injusto da vítima, incabível a adoção da circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "c", do Código Penal. 3. Recurso conhecido e improvido.
(TJDFT - Acórdão 1320799, 07044671820198070010, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no PJe: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA (ART. 147 DO CP). DEPOIMENTO DE POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DA VÍTIMA. SUBSIDIA DECRETO CONDENATÓRIO (ART. 155 DO CP). DESACATO (ART. 331 DO CP). XINGAMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O delito insculpido no art. 147 do Código Penal (ameaça) tem por finalidade punir aquele que ameaçar alguém, cujo núcleo verbal do tipo compreende intimidar, amedrontar, assustar, mediante palavra, escrito ou gesto, de causar à vítima mal injusto e grave. 2.
Os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório e suas palavras ostentam fé pública, porquanto emanados de agentes públicos no exercício da função, merecendo credibilidade quando, de forma harmônica e coesa, se mostrarem em consonância com as demais provas coligidas aos autos, sobretudo quando não há nada que desabone a sua conduta ou a qualifiquem como prática abusiva
. 3. As declarações extrajudiciais da vítima, quando em consonância com os relatos das testemunhas, fortalece os outros elementos de prova produzidos nos autos sob o manto do contraditório e da ampla defesa e são aptas a subsidiar o decreto condenatório (art. 155, do CPP). 4. O crime do art. 331 do CP visa resguardar o respeito e prestígio da função pública de maneira a assegurar o regular andamento das atividades administrativas. A conduta de xingar policiais no exercício de suas funções públicas caracteriza o delito de desacato. 5. Recurso improvido.
(TJDFT - Acórdão 1317139, 00313434820148070003, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no PJe: 1/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Como bem ressaltou o magistrado sentenciante:

“Vê-se, portanto, restarem perfeitamente configuradas as condutas delitivas imputadas ao réu na denúncia. O desacato contra os servidores da SECOM restou configurado no momento em que o réu proferiu ofensas verbais, com as palavras de baixo calão narradas na denúncia, contra os aludidos funcionários públicos, no intuito de humilha-los e depreciar o trabalho por eles exercido, devendo ser ressaltado que duas das vítimas, quais sejam, a Sra. Silvia e o Sr. Pedro Paulo, narraram em juízo terem se sentido humilhados com tais ofensas.

(...)

Já o crime de resistência restou configurado no momento em que o acusado passou a agredir os policiais militares que foram acionados para averiguar a ocorrência do desacato, sendo que o réu agrediu um dos agentes de segurança com um banco, enquanto ainda travou luta corporal com o outro policial.

Ressalta-se, por oportuno, ser totalmente incabível a alegação defensiva de que as provas carreadas aos autos não são suficientes para embasar o édito condenatório, uma vez que todas as vítimas narraram judicialmente, de forma coesa, coerente, com segurança e com riqueza de detalhes, como se deu a prática delitiva, não podendo tais depoimentos serem desconsiderados unicamente pelo fato delas serem vítimas, mormente porque, como cediço, as palavras da vítimas tem especial relevo na elucidação do fatos.”

Desta forma, restando a condenação imposta ao apelante em consonância com o conjunto fático-probatório constante dos autos, o qual se mostra suficiente a amparar a r. sentença de 1º grau, não há como prosperar seu pleito absolutório.

Por conseguinte, nenhum reparo a de ser feito na sentença de 1º grau, a qual foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório constante dos autos.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a s. condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 16 de agosto de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/08/2021